Tribunal: STF
Processo: HC 188755
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Daniel da Silva Santos, apontando como autoridade coatora a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, a qual negou provimento ao agravo e confirmou a decisão de indeferimento liminar do Habeas Corpus nº 582.485/SP por aplicar a súmula 691 do STF.
    O impetrante sustenta, em síntese, que a decisão do Superior Tribunal de Justiça teria caráter genérico, podendo ser aplicada a outros casos semelhantes.
    Na origem, o impetrante narra que o paciente foi preso em flagrante, na data de 8/5/2020, na Comarca de Presidente Epitácio/SP, pela suposta prática do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, por portar 24 invólucros de maconha, com peso de 47 gramas.
    Argumenta que a prisão decretada pelo juízo plantonista está fundamentada genericamente na gravidade em abstrato do delito, abstendo-se de analisar os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. 
    O impetrante afirma que o paciente, em caso de eventual condenação, faria jus à causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, porque se trata de indiciado primário, portador de bons antecedentes criminais, que não se dedica a atividades criminosas nem integra organização criminosa. 
    Requer, ao final, a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva ou, subsidiariamente, a sua substituição por medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
    Examinados os autos, decido. 
    O deferimento de liminar em habeas corpus, como se sabe, é medida de caráter excepcional, justificada apenas se a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante, demonstrada de plano, ou os autos demonstrarem flagrante constrangimento ilegal, o que ocorre na espécie. 
    Na hipótese, ao menos em juízo perfunctório, a decisão em questão configura flagrante ilegalidade porque não indicou elementos concretos e individualizados, aptos a demonstrar a necessidade da decretação da prisão preventiva do paciente. 
    Como visto, o paciente foi preso em flagrante pela prática de tráfico de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei 11.343/06) por portar 47 gramas de maconha e teve a prisão preventiva decretada.
    Eis o excerto da fundamentação apresentada pelo Juiz plantonista:
    “(...)
    No tocante aos elementos concretos considerados para prisão cautelar, observo que o autuado apresenta perigo caso seja colocado em liberdade (artigo 312, caput, in fine). Isto porque, verifico no auto de prisão em flagrante que trata-se de pessoa conhecida nos meios policiais pela prática de tráfico de drogas durante a sua adolescência (vide registros da Vara da Infância de Juventude às fls. 34) e que tentou fuga no momento da abordagem policiais, conforme depoimentos acostados.
    É evidente que a soltura do autuado é extremamente nociva à ordem pública, podendo representar estímulo à traficância. Diante da gravidade extrema deste delito, constata-se risco efetivo à ordem pública com sua colocação em liberdade.
    Feitas estas considerações, concluo que estão presentes a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, além de estar latente o periculum in mora (garantia da ordem pública e risco para futura aplicação da lei penal) para a conversão da prisão em flagrante em preventiva.
    (...)” (doc. 2, p. 88).
    Segundo a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, para que o decreto de custódia cautelar (assim como a sua manutenção) seja idôneo, é necessário que o ato judicial constritivo da liberdade traga, fundamentadamente, elementos concretos aptos a justificar tal medida. Nesse sentido: HC nº 98.673/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 29/10/09; HC nº 99.043/PE, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 9/9/10; e HC nº 100.184/MG, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 1º/10/10, entre outros. 
    A par desse entendimento, reconheço neste primeiro exame, salvo melhor análise do ilustre Relator, a plausibilidade jurídica dos fundamentos trazidos na impetração de que o decreto prisional não apontou elementos concretos para a decretação da prisão preventiva do paciente e não considerou a pequena quantidade apreendida (47g de gramas de maconha) e as circunstâncias favoráveis do paciente. 
    Denota-se, também que, na espécie, a quantidade de droga apreendida não pode ser considerada “vultosa” ao ponto de servir como fundamento jurídico válido, por si só, para manter a prisão do paciente.
    Nesse sentido, destaco os seguintes julgados:
    “Habeas corpus substitutivo de recurso extraordinário. Inadmissibilidade. Precedente da Primeira Turma. Flexibilização circunscrita às hipóteses de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Ocorrência. Prisão preventiva. Gravidade em abstrato do delito. Total de droga apreendida (9,95 gramas de maconha e cocaína) que não pode ser considerado como grande quantidade ao ponto de caracterizar uma maior periculosidade do paciente. Inidoneidade dos fundamentos adotados. Primariedade e bons antecedentes que favorecem o paciente, dadas as circunstâncias. Writ extinto, em face da inadequação da via eleita. Ordem concedida de ofício para se substituir a prisão cautelar do paciente por medidas cautelares dela diversas (CPP, art. 319). Prejudicialidade da questão relativa ao excesso de prazo. (...) 3. Está sedimentado na Corte o entendimento de que a gravidade em abstrato do delito não basta para justificar, por si só, a privação cautelar da liberdade individual do agente. Precedentes. 4. A quantidade de droga apreendida (7,7 g de cocaína e 2,25 g de crack) não pode ser considerada relevante ao ponto de caracterizar uma maior periculosidade do paciente e de inviabilizar o seu direito de responder ao processo-crime em liberdade, mormente se se considera a notícia de ser ele primário e de bons antecedentes. 5. Não foi demonstrado pelo Juízo de piso que a liberdade do paciente pode causar perturbações de monta, ou que a sociedade estará desprovida de garantia para a sua tranquilidade, situações fáticas que, a meu ver, apontam para o verdadeiro sentido de ‘garantia da ordem pública’ – o acautelamento do meio social -, muito embora não haja definição precisa no ordenamento jurídico pátrio para esse conceito. 6. Writ extinto, por inadequação da via eleita. Ordem de habeas corpus concedida de ofício para se determinar ao Juízo de piso que substitua a segregação cautelar do paciente pelas medidas cautelares dela diversas (CPP, art. 319) que entender pertinentes, ficando prejudicada, ademais, a questão relativa ao excesso de prazo (HC 121006, Rel. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 21/10/2014)
    HABEAS CORUS CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU MEDIDA CAUTELAR EM IDÊNTICA VIA PROCESSUAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXCEPCIONALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PEQUENA QUANTIDADE DE MACONHA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...) 3. As peculiaridades da causa, em especial a pequena quantidade maconha [93 gramas], autorizam a concessão da ordem de ofício. 4. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para revogar a prisão preventiva do paciente (HC 121537, Rel. Marco Aurélio, Relator(a) p/ Acórdão: Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 3/2/2015).
    Ademais, analisando o pleito à luz da Recomendação nº 62 do CNJ, que aconselha “aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo” (art. 1º), destaco a aplicabilidade ao presente caso do art. 4º, I, alínea “c”, do diploma, que recomenda aos juízes reavaliar as prisões provisórias relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça. 
    Confira-se o teor do dispositivo:
    “Art. 4º Recomendar aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas: 
    I – a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, priorizando-se:
    (...)
    c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa;” (grifei).
    No caso, as peculiaridades da demanda, em especial a pequena quantidade de droga (47 gramas de maconha) e as condições pessoais do paciente (primário e bons antecedentes) autorizam a concessão da liminar. 
    Diante do exposto, sem prejuízo de reexame posterior por parte do eminente Ministro Luiz Fux, defiro a liminar para revogar a prisão preventiva do paciente nos autos nº 1500074-73.2020.8.26.0585, ficando o Juízo de origem autorizado, desde logo, a analisar a eventual necessidade de aplicação de medidas cautelares diversas (CPP, art. 319). 
    Comunique-se, com urgência, ao Juízo de origem para que adote as providências de estilo, solicitando informações a respeito das medidas cautelares adotadas e ao Tribunal de Justiça de São Paulo a respeito de eventual recurso interposto.
    Em seguida, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República.
    Após, remetam-se aos autos ao ilustre Ministro Relator para a sua competente reapreciação.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 28 de julho de 2020. 
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente
(RISTF, art. 13, VIII)